Tribunal: STF
Processo: ARE 1385007
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Ação Civil Pública. 3. MPF pretende afastar atuação fiscalizatória do órgão estadual. Tribunal de origem assentou que não há evidências de que o Poder Público não agiu adequadamente na fiscalização dos atos possivelmente lesivos ao meio ambiente. 4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.